Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740151-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO RECORRIDO: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pela eminente Desembargadora Carmen Nicea Nogueira Bittencourt, que, monocraticamente, não conheceu do agravo interno interposto, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. Registre-se que, posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que o agravo interno interposto (ID 73878804) atacou os pontos da decisão de ID 72943161, de modo que a negativa de entendimento sobre a matéria não pode implicar no seu não conhecimento. b) artigos 9o, 10, 269, 272, e 485, inciso III, todos do CPC, alegando ter sido desacertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, visto que a recorrente em momento algum deixou de diligenciar no sentido de proceder com os atos que lhe competia. Sustenta que oportunizar à parte a possibilidade de se manifestar e apresentar razões não se trata de uma faculdade ao magistrado, mas uma imposição da lei. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e TJAL para demonstrá-lo. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revelase inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003